Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-78.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELLE MARIANA LOUZADA DE SOUZA - CPF: 013.543.731-89 (APELANTE), ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
AÇÃO REVISIONAL
.

CONTRATOS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS QUE BUSCA REVISAR. BEM AINDA, FALTA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 330 DO CPC.
AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A apelante sustenta cerceamento de defesa e pede a anulação da sentença para que seja determinada a exibição dos contratos bancários e o prosseguimento da ação. No mérito, requer a revisão das cláusulas contratuais que considera abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de exibição dos contratos bancários; e (
ii
) estabelecer se a extinção do feito por ausência de especificação das cláusulas abusivas foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio da persuasão racional (art. 370 do CPC), entende que os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da causa, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A jurisprudência do STJ reconhece que a produção probatória deve ser deferida apenas quando necessária à solução da controvérsia, cabendo ao juiz rejeitar provas irrelevantes ou desnecessárias (
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
28/9/2022).

A petição inicial de ação revisional de contrato deve atender aos requisitos dos §§ 2º e 3º do art. 330 do CPC, especificando as cláusulas contratuais impugnadas e demonstrando o pagamento do valor incontroverso. A ausência desses elementos justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

O STJ tem entendimento consolidado de que não é possível a revisão genérica de contratos bancários, sendo imprescindível a especificação das cláusulas reputadas abusivas (Súmula 381 do STJ e
AREsp
nº 2.702.458, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
5/11/2024).

No caso concreto, a apelante não indicou os contratos específicos que pretendia revisar nem assinalou as cláusulas que entendia abusivas, configurando pretensão genérica e inviabilizando a análise do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, podendo indeferir diligências desnecessárias.

A petição inicial de ação revisional de contrato deve especificar as cláusulas impugnadas e demonstrar o pagamento do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Não é possível a revisão genérica de contratos bancários, sendo imprescindível a indicação específica das cláusulas abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8º; 330, §§ 2º e 3º; 355, I; 370, parágrafo único. CDC,
arts
. 6º, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
28/9/2022; STJ,
AREsp
nº 2.702.458, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
5/11/2024; Súmula 381 do STJ.

Recurso de Apelação nº
0001651-77.2013.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto
pelo

Glazielle
Mariana Louzada de Souza
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, desta

ação
de
revisão contratual,

ajuizada

pelo

Banco
do Brasil
S/A,
por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Por conseguinte,
condenou a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro
u
em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Irresignad
a

a
apelante pretende, em síntese,
seja anulada a sentença, determinado o retorno dos autos à origem e
prosseguimento da ação, com a determinação de exibição do
s
contrato
s
bancário
s.

No mérito
, pede o provimento do recurso,
a fim de
reconhecer a procedência
da ação de revisão de contrato
,

no sentido
de readequar
as cláusulas
com base nas irregularidades apontadas
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera
a
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa
e pede
seja anulada a sentença, determinado o retorno dos autos à origem e
prosseguimento da ação, com a determinação de exibição do
s
contrato
s
bancário
s.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Com efeito, apura-se dos autos que citado, o banco
acostou à defesa os
extratos de movimentação bancária da conta corrente d
e titularidade da
apelante
, bem como,
os demonstrativos
dos produtos e contratações celebradas, conforme documentos de
id 262406751.

Ademais, nos
termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na inicial, narra a apelante que
é cliente do banco requerido, titular da conta corrente de
nº 138285-3,

agência nº 4043-6
.

Que vinculado à sua
conta, possui outros produtos, tais como: cheque especial, financiamentos, empréstimos, cartões de crédito e renegociações
.

A
lega que, a cada repactuação feita, foram cobrados novos juros, contudo em cima dos juros dos antigos contratos e sem a devida expurgação, desta forma evoluindo o saldo devedor de forma desmedida e irrazoável
.

A
duz, ainda, que instituição financeira exigiu juros nunca convencionados entre as partes, aplicando novos juros sobre os juros incidentes em saldos devedores anteriores da conta corrente, com cobrança de juros de forma diversas, acima da taxa média do mercado, de forma capitalizada e comissão de permanência de cumulada.

Pede a exibição de todos os contratos firmados entre as partes e a revisão das cláusulas ilegais
.

Citado, o banco apresentou contestação (id 262405798). À defesa, acostou os extratos de movimentação bancária da conta corrente da apelante (id 262406751).

Intimada a impugnar a contestação, manifestou-se a apelante no id 262406761, arguindo a necessidade exibição do inteiro teor dos contratos firmados entre as partes.

A sentença, ora recorrida, julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito,

por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(id 262406762
).

Pois bem.

Do aduzido, afere-se que o objeto do apelo se cinge à apreciação da existência dos documentos e elementos necessários ao prosseguimento da lide.

Verifica-se da sentença recorrida que a extinção do feito se deu
por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de elementos essenciais à apreciação do pedido de revisão contratual.

A recorrente sustenta que a instituição financeira ré impôs encargos abusivos nos contratos de financiamento vinculados à sua conta corrente, o que geraria a necessidade de revisão contratual para adequação das cláusulas.

Requer, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade da instrução probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Dessa forma,
a incidência do CDC é no sentido de que
o
contrato
deverá ser
examinado à luz dos princípios norteadores do Direito do Consumidor, fato que viabiliza a
revisão
das cláusulas eivadas de nulidade (
arts
. 6º, V, e 51, IV, do CDC), sem que se possa cogitar de violação ao princípio "pacta sunt servanda".

O
fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

N
ecessário destacar que
a parte deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ:
“nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Nesse contexto, da detida análise dos autos, vê-se que a
apelante esclareceu ser cliente do banco, cuja conta corrente
narra
possui
r
diversos
produtos
vinculados (
tais como: cheque especial, financiamentos, empréstimos, cartões de crédito e renegociações
)
.

Explica que a
cada repactuação feita, foram cobrados novos juros, contudo em cima dos juros dos antigos contratos e sem a devida expurgação, desta forma evoluindo o saldo devedor de forma desmedida e irrazoável
.

A
duz, ainda, que instituição financeira exigiu juros nunca convencionados entre as partes, aplicando novos juros sobre os juros incidentes em saldos devedores anteriores da conta corrente, com cobrança de juros de forma diversas, acima da taxa média do mercado, de forma capitalizada e comissão de permanência de cumulada.

Ao final, p
ede a exibição de todos os contratos firmados entre as partes e a revisão das cláusulas ilegais.

Assim, apura-se
da forma como delineada a narrativa dos fatos e apresentados os pedidos, que a apelante não indicou os contratos que pretendia revisar e sequer assinalou as cláusulas que entendia ilegais ou abusivas
, restando completamente genérica sua intenção de revisão.

Registra-se que é necessário que conste da inicial a indicação específica tanto do contrato/produto objeto do questionamento, quanto do encargo que se refere o objeto da impugnação de maneira específica, a fim de conferir os limites objetivos da lide, na forma estabelecida no art. 3
30 § 2º
do CPC.

Portanto, dos autos tem-se que a apelante não cumpriu
com as exigências do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC,
que dispõe que
em causas que buscam a revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, como o em discussão nos autos, o autor deve especificar na inicial as
“as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter”
, sob pena de indeferimento da inicial, bem como “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Assim, nota-se que t
ais requisitos não foram atendidos, visto que a referência contratual não aponta especificadamente os pontos que
a
apelante busca invalidar, como também não demonstra o pagamento dos valores incontroversos do financiamento, caracterizando uma pretensão genérica.

Assim,
a sentença proferida em primeiro grau
não merece reparos, uma vez que
a recorrente não apresentou a devida individualização dos contratos questionados e das cláusulas que pretendia revisar, inviabilizando a análise do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não é possível a revisão genérica de contratos bancários, sendo imprescindível a especificação das cláusulas reputadas abusivas.

Tal entendimento reforça que a análise da abusividade de encargos contratuais deve ser pleiteada de maneira fundamentada e com indicação precisa das cláusulas impugnadas.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2702458 - DF (2024/0278572-7)
.
DECISÃO
.
Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. (...) (
AgInt
no
AREsp
1314005/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
06/05/2020) Incide, no ponto, o óbice da Súmula 284/STF.

2. No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu a inicial, com base nos seguintes fundamentos (fls. 200-204 e-STJ):

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, concederá o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O art. 321 do CPC é claro ao afirmar que, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende para sanar o vício, sob pena de indeferimento da inicial: (...)

E o artigo 330, §§ 2.º e 3.º, do mesmo Diploma Processual, traz algumas exigências que devem ser cumpridas pelo autor que tenha por objeto a revisão de obrigações (ações revisionais) decorrentes de empréstimos, financiamentos ou alienação de bens, quais sejam: (a) especificar as obrigações que pretende controverter; (b) quantificar o valor incontroverso de débito; e (c) demonstrar o pagamento do valor incontroverso.
(...)

Verifica-se dos autos que o douto Juízo singular determinou, de forma clara e precisa à parte autora, ora apelante, a emenda da inicial, conforme se infere (ID 50141123):

(...)

Destarte, sem o atendimento integral da decisão, inequívoca, pois, a constatação de que a parte não sanou, na forma determinada, os vícios apontados, o que justifica a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC
.
Demais disso, certo de que não há falar em possível exibição
incidental de documentos, pois, tratando-se de revisional de cláusulas contratuais, é condição de procedibilidade o pedido certo e a causa de pedir fundamentada.

(...)

Diante do contexto delineado, tem-se que o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida a ordem de emenda pela autora, cabendo o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 321, parágrafo único, e o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, cuidasse a hipótese apenas da ausência do instrumento contratual firmado pelas partes, tal como sugerido pela apelante, ainda assim seria imprescindível prova mínima de que o acesso ao documento pelo consumidor foi obstado ou impossibilitado a justificar a produção da prova. Precedente: Acórdão 1728991, 07083637120218070019, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023.

Pág.: Sem Página Cadastrada.

Como se vê, o conteúdo normativo dos
arts
. 324, § 1º, III e 327 do CPC e 6º, VIII, do CDC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem mesmo implicitamente, já que a questão foi dirimida apenas à luz dos
arts
. 321, 330 e 485 do diploma processual.
(...)
4. Do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque não foram fixados na origem.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Ministro Marco
Buzzi
Relator
.
(
AREsp
n. 2.702.458, Ministro Marco
Buzzi
, DJEN de
DJe
05/11/2024.)
g. n.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO– ARTIGO 295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE

FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º
).
(N.U 0001651-77.2013.8.11.0051,

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025